Tribunal: TCU
Processo: 024.336/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, toda ela, exceto no tocante a realização de terceirização em detrimento de concurso público, apenas suspeitada e desacompanhada de indício, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as cientificações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.336/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal da presente instrução e do Acórdão proferido, para a adoção das providências internas de sua alçada, tais como apuração específica de responsabilidades e de eventuais valores pagos indevidamente por ela, prevenção geral de falhas semelhantes futuras em qualquer comarca do país, e para armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, sobre os seguintes indícios de fracionamento injustificado de providências em atos processuais distintos, que pode gerar pagamentos indevidos por essa empresa pública, exemplificadas na Ação Monitória 5004188-89.2019.4.03.6102, e classificadas por juiz federal como ocorrentes amiúde na 7a Vara Federal de Ribeirão Preto, da Seção Judiciária de São Paulo, da Justiça Federal da 3a Região, que contrariam os princípios da razoável duração do processo e da eficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII, art. 37, caput ), em detrimento da boa gestão jurídica da Caixa e do bom funcionamento do assoberbado Poder Judiciário: 1.6.1.1. indícios de omissão de parte dos endereços válidos para citação na exordial subscrita pelo advogado empregado da Caixa Dr. Swami Stello Leite, OAB/SP 328.036; 1.6.1.2. indícios de omissão completa dos endereços válidos para citação no pedido subscrito pela advogada Dra. Marina Emilia Baruffi Valente, OAB/SP 109.631, atuante no escritório terceirizado Valente, de devolução de carta precatória, feito ao juízo de origem com afronta a prévia determinação expressa desse juiz para exequente pedir outras diligências diretamente ao juízo deprecado (peça 3, p. 52, último parágrafo); 1.6.1.3. dar ciência ao representante da presente instrução, da instrução no Processo TC Processo 032.238/2008-4 , peça 45 (item 50 desta instrução), e do presente Acórdão; 1.6.1.4. destacar à Caixa e ao representante que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos para eles; 1.6.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.